Tribunal: STF
Processo: ARE 1538205
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 31) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 12):    



    ‘’AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU Comarca de Mauá. 



    I Decisão que não reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários Inocorrência da prescrição antes do ajuizamento da execução fiscal O termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação Entendimento firmado no REsp nº 1.658.517/PA (Tema 980 do STJ) Demora na tramitação do feito não imputável ao exequente Aplicação da Súmula 106 do E. STJ Prescrição afastada. 



    II Exceção de pré-executividade Excesso de execução Aplicação indevida do índice de atualização monetária pela municipalidade Pretensão de substituição dos índices utilizados pela taxa Selic Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas Necessidade de dilação probatória, observando-se a ampla defesa Inadequação da via eleita Exceção de pré-executividade não pode ser usada como defesa em casos em que há necessidade de provas, nos termos da Súmula 393 do E. Superior Tribunal de Justiça. 



    III Decisão mantida Recurso não provido.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 19).



    No apelo extremo (e-doc. n° 22), a parte recorrente alega violação aos arts. 24, inc. I, e 30, inc. II da Constituição Federal; e 3º da Emenda Constitucional nº 113/21. 



    Aduz excesso da execução no que tange à taxa de atualização monetária e juros aplicados ao crédito tributário municipal, superiores aos índices utilizados pela União Federal, defendendo que a atualização do débito seja feita com base na Taxa SELIC.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo não admitiu o recurso por entender que o debate dos autos não se enquadra no Tema nº 1.217/STF e que incidiriam ao caso os óbices contidos nas Súmulas 282, 356, 636 e 279 da Suprema Corte (e-doc. n° 27). 



    É o relatório   



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    ‘’EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. Incidência, ademais, das Súmulas nºs 284, 279 e 636/STF. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Incidência, ademais, na hipótese dos óbices das Súmulas nºs 284, 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.’’ (ARE 957895 AgR, Relator(a): minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 08/08/2016).



    ‘’Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Acolhimento da exceção de pré-executividade. Condenação em honorários sucumbenciais. Ausência de tópico devidamente fundamentado da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.’’ (ARE 1513520 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2024).



    Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria o recorrente, haja vista que os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário (arts. 24, inc. I, e 30, inc. II da Constituição Federal), não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Corte a quo não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe  de 3/3/06 - grifos nossos).



    Registre-se, ainda, que, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos (e-doc n° 12, p. 11-12):



    ‘’(...)



    Passo à análise da Taxa Selic. 



    Ab initio, a exceção de pré-executividade é admitida em face de vício que possa ser reconhecido de ofício ou em razão da matéria de ordem pública, conforme dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória. 



    A agravante insurge-se contra a aplicação do índice utilizado pela municipalidade para correção monetária da dívida fiscal, tendo em vista que supera a variação da Taxa Selic. 



    No entanto, não há nos autos prova documental suficiente que afaste a certeza, liquidez e exigibilidade do título tributário, conforme dispõe o artigo 202 do Código Tributário Nacional.



     Como brilhantemente fundamentado pelo MM. Juiz de Direito do Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Mauá, Dr. IVO ROVERI NETO, no trecho da decisão agravada que passo a transcrever (fls. 54 - grifos não originais): 



    A excipiente, por sua vez, limitou-se a alegar genericamente que os índices utilizado pelo município superaram a taxa SELIC, sem demonstrar de plano o alegado. Isso porque não comprovou a superioridade dos índices utilizados na CDA, mormente porque sequer os especificou em suas razões, tampouco a variação da taxa SELIC no período e a diferença entre ambos. 



    Da mesma forma, o cálculo de fls. 17/18 é imprestável a tal finalidade, já que, da mesma forma, sequer indica os referidos índices e valores dos cálculos da CDA para a data indicada. Assim, a questão demanda dilação probatória, sendo incabível na estreita via da exceção de pré-executividade.



    Ressalte-se que, conforme já fundamentado pelo Juízo de origem, fica prejudicada a análise do alegado excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que há necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. E tal extensão probatória não é compatível com a exceção de préexecutividade. 



    A verificação dos cálculos apresentados e a apuração da correção (ou não) dos índices elencados nas tabelas juntadas pela agravante (fls. 17/18 dos autos originários) demandam análise aprofundada e eventual produção de provas. 



    Por consequência, inviável a análise das teses aventadas pela recorrente, uma vez que se utilizou de instrumento processual inadequado. Desse modo, enquanto não comprovado o alegado excesso, mantém-se a presunção de veracidade das CDAs.



    (...)’’ (grifos nossos). 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279. Sobre o tema:



    ‘’EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE ÍNDICES EXORBITANTES. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Somente mediante o aprofundamento nas provas constante do processo se poderia, eventualmente, entender pela incidência de consectários legais superiores à Selic, expediente que se encontra obstado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459804 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 15/04/2024, DJe de 18/06/2024).



    ‘’EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. MULTA FISCAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VALIDADE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.’’ (ARE 1314199 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2021, DJe de 31/05/2021).



    ‘’EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido. (RE 871174 AgR, Relator(a): minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe de 11/11/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrentes de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. IV - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil” (RE nº 1.497.460/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/08/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente